Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-19.2020.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002917-19.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELA DO NASCIMENTO PAZ - CPF: 045.821.611-97 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ROLDON ALFREDO FOGAÇA (APELADO), ROLDON ALFREDO FOGACA - CPF: 819.619.289-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. IMPERÍCIA NA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. EXAME TOXICOLÓGICO COMPROMETIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ELUCIDAÇÃO DE SUSPEITA DE HOMICÍDIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos morais ajuizada pela apelante, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a atuação da POLITEC e o dano alegado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve falha na coleta, transporte e preservação de material biológico por agentes da POLITEC, impedindo a realização de exame toxicológico necessário à investigação da causa da morte de Maria José do Nascimento, mãe da apelante, e se tal falha configura responsabilidade civil do Estado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular, salvo excludentes de responsabilidade.

4. A falha no acondicionamento e transporte do material biológico, que chegou extravasado ao laboratório, impossibilitando a realização do exame toxicológico, configura imperícia na atuação dos agentes públicos, rompendo o dever estatal de assegurar o correto processamento pericial.

5. A negligência estatal privou a apelante da possibilidade de elucidar a real causa da morte de sua mãe, frustrando o prosseguimento da investigação criminal e gerando abalo moral significativo.

6. O quantum indenizatório pleiteado de R$ 1.000.000,00 é desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 50.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reparando adequadamente o dano sofrido e desestimulando condutas similares pela Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A falha na prestação do serviço público, que impede a realização de exame pericial essencial à elucidação de suspeita de crime, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

2. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando a reparação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0036271-53.2010.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07/02/2020; STJ, REsp 945.055, Rel. Min. Benjamin, DJ 20/08/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELA DO NASCIMENTO PAZ
contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Morais nº 1002917-19.2020.8.11.0025 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença recorrida entendeu que o Estado de Mato Grosso não poderia ser responsabilizado, uma vez que não ficou demonstrado o nexo causal entre a atuação dos agentes da POLITEC e o dano alegado pela autora. O magistrado concluiu pela inexistência de elementos que indicassem erro ou omissão na conduta dos agentes públicos, ressaltando que os protocolos foram seguidos corretamente e que a inviabilidade de análise do material decorreu de rompimento dos tubos, o que foi considerado caso fortuito.

A apelante sustenta que houve imperícia dos profissionais da POLITEC de Juína na coleta de materiais biológicos,
comprometendo a devida apuração da morte de sua mãe, Maria José do Nascimento, por suposto envenenamento. Alegando que o procedimento inadequado na coleta impossibilitou exames toxicológicos precisos, afirma que tal negligência prejudicou a elucidação do caso penal, impedindo a atribuição de responsabilidade à ex companheira de sua mãe, suspeita pelo envenenamento.

Insiste na responsabilização do Estado, alegando que houve erro grave tanto na coleta quanto no transporte do material biológico.

Alega que a falha dos agentes públicos impediu a identificação da real causa da morte e, por conseguinte, a persecução penal. Requer, assim, a reforma da sentença, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000.000,00, a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 208969295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando a ação de origem, verifica-se que a apelante narra na petição inicial que sua mãe, Maria José do Nascimento, foi encontrada morta em 05 de julho de 2020, sobre a cama em sua residência, com indícios de possível homicídio por envenenamento. A suspeita teria surgido após a ex companheira de sua mãe desaparecer levando dinheiro e pertences pessoais da falecida.

Segundo o relato da apelante, uma das filhas da suspeita teria afirmado em depoimento que sua mãe confessou ter matado Maria José do Nascimento.

Diante da suspeita de homicídio, a apelante afirma que os profissionais da POLITEC de Juína foram acionados para realizar a perícia no local, ocasião em que foram feitas fotografias, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), visando à realização de exames periciais para determinar a causa da morte. No entanto, a apelante argumenta que houve imperícia dos profissionais envolvidos na coleta e transporte do material biológico, o que inviabilizou a realização dos exames toxicológicos necessários para confirmar o possível envenenamento.

A apelante pleiteou, em sua ação, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00, argumentando que a falha na perícia resultou na impossibilidade de esclarecer a verdadeira causa da morte de sua mãe, o que também afetou o prosseguimento das investigações criminais e a punição dos responsáveis.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, asseverou que não há nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e o dano alegado pela apelante, sustentando que a coleta e o transporte do material biológico seguiram os protocolos devidos e que o rompimento dos tubos material biológico durante o transporte para o laboratório foi um caso fortuito, eximindo o Estado de responsabilidade.

Destacou, nesse sentido, que os exames realizados não identificaram qualquer sinal de envenenamento, sendo que a causa da morte apontada inicialmente no atestado de óbito foi natural.

A controvérsia, assim, reside na possibilidade de responsabilização civil do Estado de Mato Grosso por suposta imperícia dos profissionais da POLITEC de Juína, que, segundo a apelante, teriam causado a perda de material biológico crucial para a investigação da morte de sua mãe, impossibilitando a descoberta da real causa e a punição dos supostos responsáveis.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo. Assim, a Administração Pública responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa, desde que se demonstre o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular. No entanto, para afastar essa responsabilidade, a Administração pode invocar causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso dos autos, a perícia requisitada buscava apurar a causa da morte de Maria José do Nascimento, diante da suspeita de homicídio por envenenamento. Os peritos realizaram a coleta de amostras de sangue e urina, que deveriam ser submetidas a exame toxicológico. Contudo, conforme demonstrado nos autos, os materiais biológicos chegaram ao laboratório em condições inadequadas, com os tubos de sangue rompidos, impossibilitando a realização do exame.

A sentença concluiu que o rompimento dos tubos durante o transporte configurou caso fortuito, eximindo o Estado de responsabilidade. No entanto, ao analisar detidamente as provas dos autos, verifico que essa conclusão não se sustenta.

O próprio Perito Oficial Criminal, por meio da Comunicação Interna nº 221/220/DMLF/POLITEC/SESP, informou que não foi possível realizar o exame de Toxicologia Geral, pois os materiais biológicos chegaram ao laboratório extravasados e derramados dentro dos envelopes plásticos. Esse relato demonstra falha grave no acondicionamento e transporte do material, que deveria ter sido realizado com os devidos cuidados para garantir a integridade das amostras (id. 208969212 – pág. 28).

É de se destacar, inclusive, que no mesmo documento o perito informa que o material encaminhado como urina
“não será submetido a exames por falta de reagentes e ferramental necessário à técnica”
. Esse fato reforça a alegação de negligência no procedimento pericial, uma vez que os exames requeridos pela autoridade policial não foram realizados adequadamente por falha do Estado, seja pela imperícia do perito/servidor no transporte das amostras, seja pela negligência no fornecimento de material e ferramentas necessárias para a realização do exame.

De acordo com o Relatório de Investigação nº 725/2020 (id. 208969212 – pág. 9), a conclusão da causa morte só seria possível após a realização de exames complementares, notadamente exame toxicológico. Consta do documento, ademais, que para investigar
“uma possível morte natural da vítima”,
expediu-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde, em que todos os hospitais responderam com a informação de que inexistia qualquer registro de problemas de saúde ou atendimento médico em nome da vítima.

Ou seja, diferente do que afirma do Estado, não é possível afirmar que todos os demais elementos da investigação convergiam para uma possível morte natural.

Em que pese o Estado tenha instruído a contestação com o Relatório Policial nº 243/2020, em que o Delegado de Polícia concluiu pelo arquivamento do Inquérito Policial,
“por não existir notícias da existência de testemunhas presenciais, bem como pelo fato de não ter elementos materiais que comprovem que o óbito foi em decorrência de homicídio”,
o mesmo relatório destacou que somente a perícia técnica poderia afirmar que o caso seria de homicídio (id. 208969247),

Fica evidente, portanto, que a inadequação na coleta e no transporte do material biológico comprometeu a investigação da causa da morte da genitora da apelante, frustrando a realização do exame toxicológico e prejudicando a busca pela elucidação do crime.

O nexo causal entre a conduta negligente dos agentes públicos e o dano experimentado pela apelante está claramente configurado. A atuação omissa e a imperícia dos peritos designados impediram que a apelante obtivesse uma resposta definitiva sobre a
causa mortis
de sua mãe, gerando prejuízos que transcendem a esfera pessoal.

Destaca-se que, de forma análoga, já decidiu esta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DA FILHA DOS AUTORES COM CAUSA DESCONHECIDA. COLHIDO MATERIAL DA VÍTIMA. DESCARTE DO SANGUE PELO IML SEM REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLOGICO. PROBLEMAS TÉCNICOS NO EQUIPAMENTO. COMPROMETIMENTO DA AMOSTRA PELO TRANSCORRER DO TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O conjunto probatório confirma descaso do Estado com os pais da vítima, já que o sangue colhido para exame toxicológico foi descartado sem que houvesse teste laboratorial por motivo de “problemas técnicos com equipamento” e “comprometimento da amostra pelo transcorrer do tempo”. 2. Em virtude da falha, os requerentes/apelados perderam a possibilidade de saber a causa da morte da filha, o que indiscutivelmente gerou anseio, tristeza, chateação e abalo psicológico. O procedimento de exumação do corpo da falecida é doloroso, constrangedor, além de ser uma faculdade dos familiares e não excluir a responsabilidade do ente público. 3.O valor fixado por danos morais revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que mostra-se suficiente reparar o abalo sofrido pelas partes apeladas, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza. 4.Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado). (N.U 0036271-53.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Cabe destacar que não se pode afirmar de forma categórica que Maria José do Nascimento foi vítima de envenenamento. Todavia, a falha da Administração Pública em assegurar a adequada coleta, preservação e transporte dos materiais biológicos impediu a realização do exame toxicológico, privando a família da vítima de seu legítimo direito à elucidação dos fatos.

A correta execução desse exame poderia, inclusive, ter descartado prontamente a hipótese de envenenamento, trazendo alívio e respostas à família. Entretanto, devido à negligência no cumprimento dos procedimentos periciais de responsabilidade do órgão competente, tal esclarecimento tornou-se impossível.

Dessa forma, resta evidente que a falha no cumprimento do dever estatal acarretou prejuízos concretos e significativos, dos quais a Administração não pode se eximir.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 1.000.000,00 pleiteado pela apelante revela-se manifestamente desarrazoado e desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto.

A fixação de indenizações deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a reparação do dano sofrido com a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa. Assim, considero que o montante de R$ 50.000,00 é adequado e suficiente para compensar o abalo social experimentado pela parte autora, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica da responsabilidade civil, ao desestimular a repetição de condutas futuras de igual teor lesivo por parte da Administração Pública.

Esse
valor, longe de ser irrisório, reflete uma resposta proporcional à gravidade dos fatos, sem, contudo, perder de vista a necessária moderação que deve orientar a fixação de quantias indenizatórias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

Inverto o ônus sucumbencial e, nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025